Tribunal: TJBA
Processo: 0536478-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536478-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SAULO OLIVEIRA SAMPAIO Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por SAULO OLIVEIRA SAMPAIO contra Acórdão que, por unanimidade, denegou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória pela prática de crime de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II, c/c art. 65, I, do CP), com imposição de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e multa de 13 (treze) dias-multa cada um correspondente a um trinta avos (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente o art. 155 do CPP quanto à ausência de confirmação judicial da palavra da vítima, tendo em vista que a vítima não foi ouvida em juízo e se ausentou da audiência de instrução e julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, conforme arts. 619 e 620 do CPP. Não há vício a ser sanado, pois o acórdão embargado se debruçou sobre todas as questões aventadas pelo embargante e as rechaçou de maneira congruente. A condenação não se baseou exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto produzido em contraditório judicial, incluindo depoimentos dos policiais militares Benedito Falcão Filho e Lucas Adálio Silva Souza, interrogatório do réu e elementos colhidos na fase inquisitorial. A prova testemunhal judicial foi harmônica e convergente com os demais elementos probatórios, sendo reconhecido o valor probante das declarações das testemunhas policiais quando prestadas sob o crivo do contraditório. Os embargos encerram nítido escopo de rediscussão da causa, finalidade para a qual não se prestam. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já apreciada pelo tribunal. 2. A condenação criminal pode se basear em conjunto probatório que inclui depoimentos policiais prestados em contraditório judicial, mesmo na ausência de oitiva da vítima." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 619, 620; CP, arts. 157, § 2º, II, e 65, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1928343, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0536478-68.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante o Acusado SAULO OLIVEIRA SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora